Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700937-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SOARES SILVA, ANDREIA DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS PAINEIRAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal provisória, interposto por ELIAS SOARES SILVA e ANDREIA DE SOUZA SANTOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0707546-66.2018.8.07.0001, a qual rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que o bem penhorado é de família, portanto seria irregular essa contrição. Alegam que não há proporcionalidade entre a dívida perseguida pelo credor a penhora efetivada. Aduzem que há possibilidade de substituir a penhora do imóvel, por um veículo. Assentam que após a substituição, pretendem pagar o restante da dívida em parcelas iguais de R$500,00. Ao final, pugnam a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, requerem a procedência de sua impugnação à penhora, bem como o parcelamento da dívida, nos termos anteriormente delineados. Sem preparo, porque os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o recurso em tela não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, em face da preclusão temporal configurada à espécie. Conforme relatado, insurgem-se os agravantes contra decisão proferida em 23/8/2019, que rejeitou a impugnação à penhora (ID 42927115, autos de origem). Os recorrentes foram intimados por DJE e o sistema registrou ciência em 27/08/2019. De acordo com o art. 1.003, §5o, do CPC[2], o prazo recursal para a espécie é de 15 (quinze) dias úteis e findara em 17/09/2019. Entretanto, o presente recurso foi protocolado em 22/01/2020, sendo, pois, intempestivo. Destarte, o recurso interposto somente neste momento processual, para promover o debate vinculado nas razões recursais, não merece guarida, ante a preclusão temporal operada. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. Por sua vez, a preclusão temporal é a perda da faculdade processual em função do decurso de um prazo próprio sem o seu exercício. In casu, operou-se a preclusão temporal quando a parte autora não se insurgiu da decisão de ID 42927115, autos de origem, o que não permite a reapreciação desta matéria nesta seara. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - INTEMPESTIVIDADE - POSICIONAMENTO DO JUÍZO EXTERNADO EM ANTERIOR COMANDO - PRONUNCIAMENTO POSTERIOR QUE APENAS RATIFICOU A TESE POSTA NAQUELE - PRECLUSÃO - MATERIALIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO - DESPROVIMENTO. 1. Correta a decisão do Relator que nega seguimento a recurso de agravo de instrumento, diante de sua flagrante intempestividade. 2. Se o juízo decidiu expressamente a questão no primeiro pronunciamento exarado nos autos, outras manifestações posteriores a respeito da matéria não detêm o condão de reabrir o prazo para interposição do recurso de agravo, sob pena de se "enterrar" de vez o instituto da preclusão. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.747297, 20130020282308AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 07/01/2014. Pág.: 156) Deixo de aplicar a norma do parágrafo único do art. 932 do CPC[3], porque o vício em espeque é insanável. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. § 2o Aplica-se o disposto no art. 231 , incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação. § 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. § 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. § 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. [3] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.